Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLURALIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM. EFEITOS CONTRA O PROPRIETÁRIO. EFICÁCIA DA CONSTRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel.

2. A existência de anterior penhora não constitui óbice para novas constrições sobre o mesmo bem. No caso de pluralidade de penhoras, o bem pode ser levado à hasta pública em quaisquer das execuções, deflagrando concurso entre os credores, sendo observada a ordem de preferência para o levantamento do valor arrecadado.

3. O registro de indisponibilidade somente impede que o imóvel seja alienado ou agravado pelo próprio proprietário, não se opondo a constrições judiciais por outros juízos.

4. No caso em apreço, a precedente constrição alcança valor reduzido em consideração ao preço do bem, remanescendo, em caso de sucesso na hasta púbica, quantia considerável para cobrir o débito na execução em apreço.

5. Agravo conhecido e provido.